Tribunal: TCU
Processo: 030.659/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. "QUINTOS".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal Regional Federal da 3a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria à sra. Rosa de Lourdes Albuquerque do Nascimento e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 3a Região que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência desta deliberação à sra. Rosa de Lourdes Albuquerque do Nascimento no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias posteriores; 9.3.2. faça cessar, no prazo de quinze dias, os pagamentos decorrentes do ato impugnado; 9.3.3. promova, no prazo de trinta dias, o destaque das parcelas de "quintos" incorporadas com base em funções comissionadas exercidas de 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-as em parcela compensatória, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE;